Tribunal: TJSP
Processo: 1513894-90.2025.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, §2o, II E V C.C. ART. 29, CAPUT). RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE SUBSUNÇÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O v. acórdão embargado enfrentou de forma extensa e criteriosa todas as teses defensivas, consignando a participação consciente e determinante do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, §2o, II E V C.C. ART. 29, CAPUT). RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE SUBSUNÇÃO JURÍDICA. REJEIÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. O v. acórdão embargado enfrentou de forma extensa e criteriosa todas as teses defensivas, consignando a participação consciente e determinante do embargante na empreitada criminosa. A convergência dos elementos probatórios demonstrou, de forma inequívoca, a adesão subjetiva consciente à empreitada, configurando coautoria nos termos do art. 29, caput, do CP. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, afastando a alegada violação ao art. 155 do CPP. O que a defesa denomina omissão, contradição e erro de subsunção jurídica constitui, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração. Inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.363.640/PR). Prequestionamento dispensável quando as questões jurídicas foram debatidas no acórdão (STJ, AgInt no AREsp 1.460.479/SC).
Embargos conhecidos e rejeitados.